Tribunal: TJSP
Processo: 2141671-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Insurgência contra decisão que deferiu o arresto dos imóveis indicados pelos sócios, assim da nua-propriedade e de seu usufruto, incluindo o valor dos locativos devidos pelas recuperandas. Não cabimento. Há notícias nos autos de desvio de cifra milionária e a constrição de dinheiro, correspondente a locativos, prevalece sobre bens imóveis, já que mais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Insurgência contra decisão que deferiu o arresto dos imóveis indicados pelos sócios, assim da nua-propriedade e de seu usufruto, incluindo o valor dos locativos devidos pelas recuperandas. Não cabimento. Há notícias nos autos de desvio de cifra milionária e a constrição de dinheiro, correspondente a locativos, prevalece sobre bens imóveis, já que mais vantajoso para o credor se convertido o arresto em penhora. Agravante que não produziu prova de que dependa exclusivamente dos aluguéis recebidos pela recuperanda para o seu sustento. Apuração de desvio de valores da conta "escrow". Provadas as alegadas fraudes, eventual responsabilidade dos réus, dentre os quais a agravante, abrangerá a devolução dos valores sacados da conta "escrow" e excederá o valor do imóvel.
Recurso desprovido.